Tribunal: STF
Processo: RE 94097
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEVEDOR REMISSO. OPERAÇÕES COM BANCOS
OFICIAIS.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO VISA A OBTER MAIOR AMPLITUDE NA CONCESSÃO
DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FAVOR DE DEVEDOR REMISSO, A FIM
DE QUE SEJA ELIMINADA DO ACÓRDÃO A RESSALVA DE QUE OS BANCOS
OFICIAIS PODEM, NOS LIMITES DO SEU CAMPO DISCRICIONARIO DE
ADMINISTRAÇÃO DE ESCOLHA DE SEUS CLIENTES, RECUSAR-SE A CONTRATAR
COM AQUELES EM DÉBITO PARA COM O FISCO.
INCABIVEL O EXAME DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-193 DO CTN
SE NÃO FOI ELA OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356), COMO
NÃO O FOI IGUALMENTE A PRETENDIDA VIOLAÇÃO AO ART-153, PAR-23 DA
CONSTITUIÇÃO.